Tribunal: TJBA
Processo: 8084199-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084199-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE CAVALCANTI JESUS DA COSTA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: NIVEA MARIA SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE PRECEDENTE DO STJ. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Não há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a possibilidade de cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais, tendo em vista que se trata de verbas de natureza jurídica distinta.

III - O precedente do STJ invocado pela embargante (REsp 1.566.168/RJ) foi devidamente analisado no acórdão embargado, que distinguiu adequadamente o caso concreto e aplicou o entendimento jurisprudencial mais atual da Corte Superior.

IV - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais quando há previsão contratual expressa, por se tratar de verbas com fundamentos e destinações diversos.

V - Considera-se prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8084199-29.2022.8.05.0001
, em que figura como
Embargante DANIELLE CAVALCANTI JESUS DA COSTA
e como
Embargado NIVEA MARIA SOUZA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.